Tribunal: CARF
Processo: 10925.904847/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao processo pelo pleiteante do direito
CRÉDITOS DE PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp n° 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sob o regime não cumulativo. Aplicação da Súmula CARF n° 154.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de tópico da peça recursal que aborda tema não tratado nos autos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo da empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.904847/2012-39
ACÓRDÃO
3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PALMASOLA S/A MADEIRAS E AGRICULTURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem
como não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para
sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao
processo pelo pleiteante do direito
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp n° 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins sob o regime não cumulativo. Aplicação da
Súmula CARF n° 154.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de tópico da peça recursal que aborda tema
não tratado nos autos.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
2
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi
analisada pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em
repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou
assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada
a limitação temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao
processo produtivo da empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos contra a glosa de créditos
sobre fretes nas operações de transferência de produtos entre estabelecimentos e, na parte
conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
3
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da
decisão recorrida.
Trata o presente processo do PER (Pedido de Ressarcimento Eletrônico) no
29984.52202.091107.1.1.085557, relativo ao crédito de PIS/Pasep vinculado às
receitas não cumulativas de exportação do 1o trimestre de 2007, que solicita o
valor de R$ 3.106,72. O processo trata, também, da Dcomp (Declaração de
Compensação Eletrônica) no 17266.72062.150508.1.3.08-0255, a qual se utilizou
do total do crédito solicitado em referido pedido de ressarcimento.
O pleito da interessada foi analisado pela unidade de origem, Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Joaçaba-SC, que emitiu, em 23/01/2013, o Despacho
Decisório no 24 – DRF/JOA, por meio do qual não reconheceu qualquer direito
creditório e, por conseqüência, deixou de homologar as compensações vinculadas
ao crédito solicitado.
Em referido despacho decisório, nota-se que a autoridade a quo relata os
fundamentos, documentos e o modo de apuração do direito creditório solicitado,
importando dele ressaltar que os documentos apresentados pela contribuinte
durante o procedimento fiscal foram inseridos no processo administrativo no
10925.000006/2013-31 e que foram efetivados os seguintes ajustes/glosas:
- Linha 2 do Dacon - Bens Utilizados como insumo – No tocante aos créditos
informados nesta linha, a fiscalização argumenta que deve ser utilizado o conceito
de insumo contido nas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004 (relativas ao PIS e
Cofins, respectivamente). Diz que a interessada incluiu créditos (da não
cumulatividade) relativamente a notas fiscais de bens e serviços que não se
enquadram no referido conceito, uma vez que tratam-se, na verdade, de despesas
gerais necessárias às operações industriais e comerciais normais de qualquer
estabelecimento industrial/comercial. Argumenta, também, que houve a
apropriação indevida de créditos relativos a gastos que deveriam ser ativados
para futura depreciação e de créditos sobre operações de transferência de um
estabelecimento para outro de combustíveis (gasolina e diesel) e lubrificantes
para veículos. Acrescenta, ainda, que houve falta de comprovação dos valores
informados (valores totais de base de cálculo dos créditos) no Dacon. Nesse
sentido, separou as glosas dessa linha conforme as seguintes rubricas:
- Aquisição de outros materiais que não se caracterizam como insumo. Relata que
foram efetuadas glosas (conforme tabelas colacionadas no despacho decisório)
em relação às aquisições de botinas, cabo de cobre flexível, equipamentos de
segurança, pneus, recapagem de pneus, capacete c/selo INMETRO, dentre outros
bens.
- Despesas que devem ser imobilizadas. Esclarece que foram efetivadas glosas
(conforme tabelas colacionadas no despacho decisório) em relação a despesas
com reformas e retificas de máquinas, equipamentos ou veículos que
acrescentaram pelo menos um ano a vida útil desses mesmos bens. Argumenta
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
4
que mencionadas despesas não podem ser considerados insumos uma vez que as
máquinas, ferramentas e equipamentos ou veículos integram o ativo imobilizado
da empresa e, por conseqüência, os gastos para manutenção que lhes conferem
um aumento na vida útil de pelo menos um ano devem, obrigatoriamente, ser a
eles incorporados. Para embasamento de seu procedimento cita o §2o do art. 201
e § 1o do art. 346, ambos do RIR/99, bem como jurisprudência administrativa a
respeito da matéria.
- Transferência de insumos para outro estabelecimento. Informa que foram
efetuadas glosas (conforme tabelas colacionadas no despacho decisório) em
relação às transferências de combustível (gasolina e diesel) e lubrificantes do
estabelecimento filial CNPJ no 83.834.101/0013-29, o qual tem atividade de
comércio varejista de combustíveis (Posto de gasolina), para o estabelecimento
filial CNPJ no 83.834.101/0011-67. Argumenta que a aquisição destes
combustíveis pelo estabelecimento varejista, especialmente a gasolina e o óleo
diesel, ocorreu sob o regime monofásico e, portanto, não gera direito a crédito,
conforme a Solução de Consulta no 236, de 2007. Acrescenta que, mesmo que
esse aspecto não seja considerado, no caso da contribuinte, não existe direito ao
crédito sobre os combustíveis (gasolina e óleo diesel), uma vez que tais produtos
não têm relação direta com os produtos industrializados. Tratam-se, na verdade,
de combustíveis utilizados em carros e veículos para as mais diversas atividades,
inclusive para o transporte do produto acabado (fase pós industrialização), as
quais não fazem parte do processo produtivo da empresa.
- Ausência de comprovação da totalidade dos insumos utilizados na base de
cálculo dos créditos. No tocante a essa rubrica, a fiscalização explica que a
interessada (durante o procedimento fiscal) deixou de comprovar parte dos
valores informados na linha 2 dos Dacon (Bens utilizados como insumos) dos
meses de abril e maio, ou seja, argumenta que não houve a comprovação do valor
total das bases de cálculos dos créditos dos bens utilizados como insumo,
relativamente aos meses de abril e maio. Nesse sentido, portanto, foram
efetivadas glosas dos valores de base de cálculo não comprovados de citados
meses, conforme tabelas inseridas no despacho decisório.
- Linha 9 do Dacon – Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado.
Relata que foram efetivadas glosas de créditos relativos a bens do ativo
imobilizado adquiridos em data anterior a 1o/05/2004. Argumenta que, de acordo
com o art. 31 da Lei no 10.865/2004, as despesas de depreciação somente podem
gerar créditos para a Contribuição para o PIS/Pasep e para a COFINS quando
apurada sobre bens e direitos do ativo imobilizado adquiridos a partir de 01o de
maio de 2004. Acrescenta que foram glosados créditos sobre despesas/custos
relacionados a bens que não são utilizados na industrialização de bens destinados
a venda ou sobre despesas/custos para os quais não cabe no computo da base de
cálculo dos créditos, tais como: aquisição de apartamento, despesas de escritura
de apartamento, ITBI de apartamento, construção de muro, betoneira, entre
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
5
outros. Nesse sentido, foram efetivadas as glosas constantes das tabelas
colacionadas no despacho decisório.
Note-se, ademais, que a fiscalização, com base nas glosas/ajustes acima
mencionados, efetuou nova apuração da base de cálculo de créditos, por meio da
qual determinou a inexistência de crédito passível de ressarcimento.
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 04/02/2013 e apresentou,
em 05/03/2013, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a
seguir.
Inicialmente, após caracterizar o presente processo administrativo e identificar-
se, a interessada faz um breve relato dos fatos e pugna pela anulação do
despacho decisório contestado, sob o argumento de que a autoridade a quo
restringiu ilegalmente o direito conferido pela legislação tributária à empresa
interessada.
A seguir, no tópico II Da Tempestividade da Presente Manifestação de
Inconformidade, a contribuinte diz que tomou ciência do despacho decisório no
dia 04/02/2013 e que apresentou a manifestação de inconformidade dentro do
prazo legal de 30 (trinta) dias, previsto na legislação de regência da matéria.
Iniciando a defesa do mérito, subtópicos III.I. Dos Insumos Empregados na
Atividade da Manifestante e III.i. a) Das Glosas dos Insumos – Bens e Serviços
Indispensáveis, a contribuinte insurge-se contra as glosas de créditos relacionadas
aos seguintes itens: (i) Equipamento de proteção individual (Equipamentos de
segurança, botinas capacete); e (ii) Insumos utilizados no corte e transporte dos
troncos (Pneus, recapagem, recauchutagem, conserto de pneus, lâmpadas). No
tocante ao primeiro item, alega que os EPI são imprescindíveis para o
desenvolvimento de suas atividades, uma vez que o seu processo produtivo,
conforme Laudo Técnico (anexo II), utiliza máquinas pesadas e de alta
periculosidade. Já no que que diz respeito aos bens listados no item 2, argumenta
que eles são utilizados nos tratores e caminhões que realizam a movimentação
dos troncos de árvore no campo e no pátio da fábrica. Acrescenta que o conceito
de insumo adotado pela administração tributária (instruções normativas SRF no
247/2002 e no 404/2004) é ilegal, consoante repetidas decisões do CARF e do
poder judiciário.
Na seqüência, nos subtópicos III.I b) Das Premissas Gerais Acerca do Direito à
Incidência não Cumulativa do PIS/Cofins, III.I c) Do Tratamento Equivocado ao
Termo “Insumo” e III.I d) Da Incompatibilidade do Sistema de Não Cumulatividade
das Contribuições Sociais com o IPI-ICMS, a interessada prossegue atacando o
conceito de insumo veiculado por meio das instruções normativas SRF no
247/2002 e no 404/2004, bem como o entendimento da autoridade a quo
adotado durante o procedimento fiscal. Sustenta que as Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 adotaram o método subtrativo indireto para aplicação do sistema de
não cumulatividade do PIS e da Cofins e que o direito ao crédito (para o desconto
das contribuições) é determinado pela relação de dependência das receitas
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
6
auferidas em relação dos custos e despesas dos bens e serviços necessários ao
desenvolvimento da atividade da empresa. Argumenta que a sistemática não
cumulativa aplicada às contribuições diferencia-se do regime não cumulativo
aplicado no IPI, uma vez que abrange todo e qualquer custo inerente ao processo
de produção ou de prestação do serviço que contribua para a formação da
receita. Alega, com base em extratos de Acórdãos administrativos (que colaciona
na manifestação), que o conceito de insumo a ser adotado no caso da
contribuição não cumulativa (PIS ou Cofins) deve ser aquele que rege a apuração
do imposto de renda e, também, que sua acepção deve estar vinculada
necessariamente ao contexto da exação exigida, com atrelamento ao aferimento
de receita. Nesse sentido, reforça a argumentação no sentido de que tanto os
bens e serviços empregados nos caminhões e tratores como os EPI devem ser
considerados como insumos para fins de obtenção do direito ao crédito das
contribuições não cumulativas (PIS e Cofins).
Noutro subtópico, denominado III.II Da legalidade da Transferência de Insumos
entre Estabelecimentos, a contribuinte contesta a glosa relativa às transferências
de combustível (gasolina e diesel) e lubrificantes do estabelecimento filial CNPJ no
83.834.101/0013-29 para o estabelecimento filial CNPJ no 83.834.101/0011-67,
por meio dos seguintes argumentos:
. por primeiro, reforça o seu entendimento de que o conceito de insumo, adotado
pela autoridade a quo é equivocado e afronta a não cumulatividade das
contribuições.
- por segundo, contesta o argumento da fiscalização de que não existe direito ao
crédito por que as aquisições dos produtos (no regime monofásico) foram
realizadas por uma de suas filiais. Diz que não existe lógica no raciocínio da
autoridade a quo, um vez que a apuração da contribuição não cumulativa (débitos
e créditos), em conformidade com a legislação (art. 1o das Lei no 10.637/2002 e no
10.833/2003), ocorre de forma centralizada pela matriz. Ou seja, argumenta que a
relação jurídico-tributária da contribuição, tanto em relação à apuração do débito
quanto em relação aos créditos, ocorre em face da empresa-matriz, e não em face
das filiais. Acrescenta que não se discute o fato de os insumos terem sido
utilizados pela empresa-matriz, fato, que aliás foi admitido pela fiscalização.
- por terceiro, no tocante às aquisições de bens sujeitos à incidência monofásica,
alega que a vedação (do direito ao crédito), constante do art. 1o, § 3o, inciso IV
das Lei no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003, foi revogada tacitamente
com a entrada em vigor do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, conforme
entendimento da doutrina. Acrescenta que esse direito de crédito (a partir da
entrada em vigor do mencionado art. 17) é possível, tanto que existe decisão
judicial (consoante acórdão do TRF da 3a Região) nesse sentido e, também, que
referida vedação foi revogada de forma expressa pelo art. 42 da Lei no
11.727/2008.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
7
- e por último, argumenta que, consoante o Laudo Técnico de Descrição do
Processo Produtivo (anexo II), “os combustíveis e lubrificantes foram empregados
exclusivamente em motosserra, trator esteira (queda da árvore), skider e esteiras
(arrasta o tronco) , caminhões de suprimento (oficina móvel), máquinas harvester
e forwarder (parametrização dos toros), escavadeiras, carregadeiras entre tantos
outros.”. Alega, também, que o CARF reconhece o direito ao crédito quando os
combustíveis e lubrificantes são utilizados como insumos no processo produtivo
da empresa.
Na seqüência, no subtópico III.III. Dos Bens Incluídos no Ativo Imobilizado, III.III. a)
Dos Insumos que foram Considerados como Ativo Imobilizado pelo AFRB, a
manifestante insurge-se contra o procedimento fiscal relativo a reclassificação de
insumos no ativo imobilizado. Sustenta, primeiramente, que a fiscalização não
comprovou que os insumos (que tiveram os créditos glosados) aumentaram a vida
útil, em mais de um ano, das máquinas, equipamentos ou outros bens do ativo
imobilizado nas quais eles foram utilizados. Argumenta que, conforme cópia de
acórdãos administrativos (que reproduz na peça de defesa), existe um sólido
entendimento dos tribunais administrativos no sentido de que o fisco deve
realizar referida comprovação para que as despesas com insumos possam ser
ativadas e depreciadas. Sustenta, também, que não pôde realizar uma defesa
qualificada, uma vez que a fiscalização agiu com alto grau de subjetividade ao não
demonstrar o impacto de cada um dos insumos na vida útil dos bens e máquinas
do processo produtivo. Diz, ademais, que a empresa, consoante o Laudo Técnico
apresentado, desenvolve uma atividade altamente abrasiva, o que leva à
necessidade de muitos reparos em relação a uma mesma peça substituível em
máquinas e equipamentos. Cita como exemplo os reparos que devem ser
realizados na “laminadora”, mencionando, inclusive (conforme quadro
colacionado na manifestação) as peças que são substituídas de forma reiterada.
Reclama, ademais, que fiscalização considerou as despesas a serem ativadas de
modo global, sem considerar a vida útil de cada insumo ou serviço. Diz, ainda, que
em mencionado procedimento o fiscal agiu com imperícia e falta de cautela,
prejudicando os interesses da empresa.
Já no subtópico denominado III.III.b) Da Inaplicabilidade da Limitação Temporal da
Lei N. 10.865/04 ao Aproveitamento dos Encargos de Depreciação de Bens do
Ativo Imobilizado a interessada insurge-se contra o comando legal de citada Lei.
Argumenta, em síntese, que o direito ao crédito (sobre os encargos de
depreciação do ativo imobilizado) eram garantidos, sem qualquer limitação, pelas
Leis no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003, e que o art. 31 da Lei no 10.865,
de 2004, atingiu fatos pretéritos e afrontou diversos princípios constitucionais (do
direito adquirido, da irretroatividade da lei tributária e da segurança jurídica).
Argumenta, também, que os bens já integravam o patrimônio da empresa quando
da edição de referida lei e que ela não poderia afetar o direito ao crédito
autorizado pelas leis anteriores. Nesse sentido, pede que os julgadores
administrativos efetuem um julgamento com base na interpretação sistêmica e na
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
8
integração das leis, de forma a preservar o seu direito. Ademais, relata que o
judiciário já vem reconhecendo que o art. 178 do CTN não pode ser aplicado ao
caso e também que o mencionado art. 31 é inconstitucional.
Na seqüência, no subtópico denominado III.IV. Do Alocamento dos Créditos
Decorrentes da Exportação e Importação em Prejuízo à Manifestante, a
interessada insurge-se contra a apuração dos créditos de PIS/Cofins realizado pela
autoridade fiscal. Argumenta, em síntese, que a fiscalização efetuou alocação dos
saldos de créditos de modo a prejudicar os interesses da empresa. Diz que os
créditos vinculados ao mercado externo (os quais podem ser ressarcidos) foram
compensados anteriormente ao créditos vinculados ao mercado interno (os quais
não podem ser ressarcidos). Argumenta que os contribuintes têm a faculdade de
escolher a ordem de compensação de seus créditos e que não existe qualquer
disposição legal que obrigue a utilização de qualquer um deles por primeiro.
Nesse sentido, pugna para que seja realizada nova compensação de débitos e
créditos, utilizando-se primeiramente os créditos do mercado interno e na
sequencia, após o esgotamento destes, os créditos do mercado externo. Solicita,
também, para o caso de restar algum débito, que sejam utilizados créditos dos
outros meses, respeitando-se, obviamente, a mesma ordem de utilização.
Ademais, acrescenta que o fiscal, mesmo tendo apurado sobra de créditos, não
compensou integralmente os débitos (da contribuição) do trimestre.
No tópico a seguir, intitulado III.V Da Correção pela Selic, a manifestante pugna
para que o seu direito creditório seja corrigido pela taxa Selic. Argumenta que a
questão está sendo analisada pelo STJ, no rito do art. 543-C do Código de
Processo Civil, e que o CARF, reproduzindo a jurisprudência, vem concedendo o
direito à atualização monetária em relação aos pedidos de ressarcimentos.
Por fim, no tópico IV. Dos Pedidos, a interessada pede que a manifestação de
inconformidade seja processada para o fim de reconhecer integralmente o direito
creditório solicitado, para homologar as declarações de compensação vinculadas
ao pedido de ressarcimento, para anular o despacho decisório em razão dos
argumentos apresentados e para determinar a atualização monetária dos
créditos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba (PR)
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito
creditório, conforme Acórdão no 06-65.933, da 3a Turma, proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento,
negar validade às normas vigentes.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
9
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a existência do
crédito almejado.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA
TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Os valores pagos à título de ressarcimento das contribuições não cumulativas (PIS
e Cofins) não ensejam a incidência de juros compensatórios, com base na taxa
SELIC, conforme previsão legal estabelecida na leis de regência das mesmas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, não
podendo ser considerado como insumo os itens (bens e serviços) empregados em
atividades administrativas ou tangentes aos processos produtivos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO
LEGAL. AUTORIZAÇÃO.
Os itens (bens e serviços) utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços por exigência da legislação são considerados bens utilizados
como insumos para fins de creditamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PARTES, PEÇAS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA
PRODUÇÃO. AUTORIZAÇÃO.
As partes, peças e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado
da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de
bens destinados à venda e de prestação de serviço podem ser considerados como
insumos geradores de créditos das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA OU CONCENTRADA. POSSIBILIDADE.
As aquisições de produtos sujeitos à incidência monofásica ou concentrada,
incluindo-se combustíveis e lubrificantes, podem gerar o direito ao desconto de
créditos (nas contribuições não cumulativas - PIS e Cofins) desde que esses
mesmos produtos sejam utilizados (pela pessoa jurídica adquirente) como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS
NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. VEDAÇÃO.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
10
Os combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos utilizados nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica
(administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à
finalização da produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, não
concedem o direito ao crédito das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins).
NÃO CUMULATIVIDADE. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS DO ATIVO
IMOBILIZADO.
Com a edição da Lei no 10.865, de 2004, somente poderão ser aproveitados os
créditos dos encargos de depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo
imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio de 2004.
NÃO CUMULATIVIDADE. ORDEM DE DESCONTO DOS SALDOS DE CRÉDITOS.
OPÇÃO DOS CONTRIBUINTES.
Em razão da inexistência de qualquer disposição legal, é dado aos contribuinte a
opção de escolher a ordem de desconto dos saldos de créditos (ressarcíveis ou
não ressarcíveis e do período corrente ou de períodos passados) da contribuição
devida no período.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido
Cientificada do julgamento em 11/01/2022 (fl. 390), a recorrente apresentou
recurso voluntário em 10/02/2022, no qual alega em síntese:
i)
A nulidade da decisão administrativa;
ii)
A reversão das glosas de créditos calculados em relação a aquisição de
combustíveis e lubrificantes;
iii)
A reversão das glosas de créditos calculados em relação a fretes nas
operações de transferência de insumos
iv)
A reversão das glosas de créditos em relação a encargos de depreciação de
bens do ativo imobilizado; e
v)
A aplicação taxa Selic como forma de correção do crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
11
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, exceto com relação às alegações contra a glosa de créditos sobre fretes nas
operações de transferência de produtos entre estabelecimentos da recorrente, constantes do
item “III.II” do recurso voluntário.
A recorrente afirma que a DRJ “manteve as glosas realizadas pelo Auditor Fiscal no
que se refere as operações de frete aonde envolveu a transferência de produtos entre
estabelecimentos da Recorrente”.
Ocorre que, compulsando os autos, em especial o despacho decisório, verifico que,
diferentemente do que afirma a recorrente, não houve nenhuma glosa de créditos em relação a
operações de frete de transferência entre estabelecimentos.
Na realidade, o trecho do acórdão recorrido transcrito no recurso voluntário diz
respeito, e admite sob determinadas condições, o direito ao crédito nas transferências de
combustíveis e lubrificantes entre estabelecimentos de uma mesma empresa, tendo em vista o
que ocorreu no presente caso, em que a Fiscalização glosou créditos sobre notas fiscais de
transferências de combustíveis de um estabelecimento para o outro da mesma empresa. E não
sobre os fretes dessas transferências.
Assim, por abordar tema não tratado nos autos, não se toma conhecimento de peça
recursal no tocante à glosa de créditos sobre fretes nas operações de transferência de produtos
entre estabelecimentos da recorrente.
3
PRELIMINAR
Nulidade da decisão administrativa
Alega a recorrente que o acórdão recorrido desconsiderou de maneira totalmente
injustificada a verdade material dos fatos e os elementos probantes do processo administrativo.
Afirma que, ao contrário do que consignado no acórdão, entregou toda a
documentação relativa ao pedido de crédito que detinha como obrigação de apresentar, inclusive
com a devida indicação de valores, descrição das notas e os respectivos números.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
12
Diz que a fiscalização não cumpriu a sua finalidade, deixando de apreciar os vários
documentos e elementos apresentados. Ademais, não se debruçou em realizar eventuais
diligências para conseguir informações adicionais acerca do crédito requerido.
Argumenta que a Administração Pública tem o poder-dever de investigar a verdade
material do caso em análise, averiguando todos os elementos necessários à formação de sua
convicção sobre a existência e conteúdo do fato jurídico.
Nesse contexto, requer a nulidade do entendimento convalidado pela DRJ, para que
a glosa apontada pela fiscalização no item i.4 seja desfeita, sendo considerada a totalidade dos
insumos utilizados na base de cálculo dos créditos por ela requeridos.
Sem razão a recorrente.
Em matéria de processo administrativo fiscal não há que se falar em nulidade caso
não se encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O despacho decisório contestado se insere na categoria prevista no transcrito inciso
II do art. 59 (despachos e decisões), sendo nulo, portanto, apenas quando lavrado por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa. Caso não influam na solução do litígio, também prescindirão de saneamento
(art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972).
O ato administrativo foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal em pleno
exercício de suas atribuições, razão pela qual não há que se falar em incompetência da autoridade
fiscal.
Quanto ao mérito, o ônus da prova cabe à contribuinte, pois a legislação pátria
adotou o princípio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo,
impeditivo ou modificativo do direito. Tal interpretação pode ser depreendida da leitura dos
artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal no
âmbito federal, e cujo rito processual deve ser adotado para a situação de fato (conforme previsão
contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as modificações da Lei 10.833/2003), bem como
do artigo 373, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015).
A DRJ se manifestou expressamente quanto às glosas do item i.4, possibilitando
assim o pleno exercício do direito de defesa pela contribuinte, como segue:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
13
Por outro lado, verifica-se que a interessada, apesar de ter contestado de forma
global todas as glosas, não apresentou qualquer argumento ao item (i.4) Ausência
de comprovação da totalidade dos insumos utilizados na base de cálculo dos
créditos.
Nesse sentido, portanto, considerando que os valores relativos à citada rubrica
(item i.4) não foram comprovados, nem durante o procedimento fiscal e nem
muito menos após a instalação do contencioso administrativo, e, também, que
não houve a apresentação de argumentos por parte da contribuinte, é de se
confirmar as glosas apontadas pela fiscalização no item Ausência de comprovação
da totalidade dos insumos utilizados na base de cálculo dos créditos.
Nesse contexto, caberia à recorrente contestar a assertiva da DRJ, apresentando
argumentos e a documentação comprobatória, bem como indicando quais teriam sido “os vários
documentos e elementos apresentados” ignorados pela Fiscalização. Portanto, o motivo de manter
tais glosas foi exposto pela DRJ, mas no recurso voluntário não foram apresentados elementos
capazes de afastá-lo.
Desse modo, não vislumbro nenhuma impropriedade na decisão da DRJ quanto às
glosas do item i.4, capaz de suscitar a alegada nulidade por preterição do direito de defesa.
Portanto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão administrativa.
4
MÉRITO
4.1
Transferência de combustível (gasolina e diesel) e lubrificantes
Como se verifica no Despacho Decisório n° 24 - DRF/JOA (fls. 32/70), a Fiscalização
glosou créditos calculados sobre o valor correspondente à transferência mediante a emissão de
nota fiscal de combustível (gasolina e diesel) e lubrificantes, do estabelecimento filial CNPJ no
83.834.101/001329, que tem atividade de comércio varejista de combustíveis (Posto de gasolina),
para o estabelecimento filial CNPJ no 83.834.101/001167, sem que houvesse a aquisição pelo
estabelecimento industrial.
Esclareceu que a aquisição destes combustíveis, especialmente a gasolina e o óleo
diesel, teria sido efetivada pelo estabelecimento varejista sob o regime monofásico, não gerando
direito a crédito, já que o aproveitamento é vedado.
Disse que, mesmo na hipótese em que se admitisse os combustíveis como insumo,
considerando que não houve a aquisição dos combustíveis pelo estabelecimento que efetuou a
industrialização, mas tão somente a transferência de um estabelecimento para outro, tal operação
não pode gerar direito a crédito em relação às contribuições sociais, por falta de previsão legal.
Isso porque o estabelecimento filial não pode “vender” matéria prima, material
intermediário – insumos a outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica. Essa operação não
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
14
gera efeitos tributários em relação às indigitadas contribuições sociais, nem gera custos que
possam ser apropriados como crédito, por ausência de previsão legal.
Apenas a aquisição de insumos gera direito ao crédito nos termos do disposto no
art.3o, inciso I, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003. Assim, não tendo havido aquisição
de insumo do estabelecimento filial para o estabelecimento matriz, mas apenas transferência para
outro local em que se concluiu a operação de industrialização, não há como se conceder o crédito
pleiteado.
Por fim, complementou que também não caberia o direito ao crédito sobre os
combustíveis (gasolina e óleo diesel), uma vez que tais produtos não têm relação direta com os
produtos industrializados. Não se trata de combustível destinado a geração de energia. Mas
utilizado em carros e veículos para as mais diversas atividades, inclusive para o transporte do
produto acabado – fase pós industrialização.
A recorrente alega que o conceito de insumo deve ser auferido a partir da análise
de essencialidade e relevância para o cumprimento do objeto social por parte dos contribuintes,
conforme a definição do conceito de insumo estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Diz, em síntese, que pode se creditar as despesas com lubrificantes e combustíveis,
uma vez que estes têm sua importância devidamente delineada para a fabricação e entrega dos
produtos ao destinatário, sendo essenciais ao seu processo produtivo.
Esclarece que os combustíveis e lubrificantes fazem parte de um rol de insumos, em
especial pela essencialidade dos mesmos para a produção dos bens, eis que são utilizados
exclusivamente em motosserra, trator esteira (queda da árvore), skider e esteiras (arrasta o
tronco), caminhões de suprimento (oficina móvel), máquinas harvester e forwarder
(parametrização dos toros), escavadeiras, carregadeiras, etc.
Ressalta que sem os referidos insumos a não teria a menor possibilidade de manter
as suas atividades empresariais e industrializar seu produto final.
Afirma que no momento do protocolo da Manifestação de Inconformidade, foi
juntado Laudo Técnico no qual estaria destacada a utilização de veículos próprios para a extração
de árvores, carregamento de troncos, bem como de geradores de energia.
Cita jurisprudência do CARF.
Entendo que não assiste razão à recorrente, pelas mesmas razões expostas no voto
da decisão recorrida, cujo trecho respectivo transcrevo a seguir, adotando-o, com a devida vênia,
como minhas razões de decidir:
Inicialmente, no tocante às aquisições de produtos sujeitos à incidência
monofásica, é de se destacar que o entendimento da RFB foi pacificado por meio
da Solução de Consulta Cosit n° 496, de 27 de setembro de 2017, cuja ementa
segue abaixo reproduzida:
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
15
“NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEPRECIAÇÃO. INCIDÊNCIA
CONCENTRADA OU MONOFÁSICA. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS.
Observados os requisitos legais pertinentes, a vedação de desconto de
créditos da não cumulatividade da Cofins em relação a bens “não sujeitos
ao pagamento” da contribuição estabelecida pelo inciso II do § 2o do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, não se aplica aos bens que,
cumulativamente:
a) sejam adquiridos pela pessoa jurídica para utilização como insumo; e b)
tenham sido objeto de cobrança concentrada ou monofásica da
contribuição em etapa anterior da cadeia econômica, dado que tais bens
estiveram “sujeitos ao pagamento” da contribuição esperada em toda a
cadeia econômica deles de forma concentrada ou monofásica na etapa
anterior escolhida pelo legislador para oneração.
Não geram direito ao desconto de crédito da não cumulatividade da Cofins
os valores despendidos com seguros de qualquer espécie, monitoramento
via satélite ou on-line, serviços de agenciamento de carga, despachantes e
despachantes aduaneiros, serviços de inspeção veicular, entre outros, por
não serem serviços diretamente utilizados na prestação de serviço de
transporte.
Gera direito ao desconto de crédito da não cumulatividade da Cofins,
calculado com a utilização da alíquota correspondente a 75% daquela
constante no art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, a subcontratação de serviço
de transporte de carga prestado por pessoa física transportador autônomo
ou por pessoa jurídica transportador optante pelo Simples Nacional. Caso a
Pessoa Jurídica sub-contratada não seja optante pelo Simples Nacional, a
alíquota para apuração dos créditos será a constante do dispositivo legal
antes mencionado.
Dispositivos Legais: CF/88, art. 149, § 4o; Lei no 10.485, de 2002, art. 1o e
art. 3o, § 2o, II; Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 3o, II, e art. 3o; Lei no
10.865, de 2004, art. 31; Decreto no 3.000, de 1999, art. 346, § 1o; Decreto
no 7.660, de 2011; IN SRF no 404, de 2004, art. 8o, caput e § 4o; ADI SRF no
4, de 2007.” (Grifos Nossos)
Verifica-se, portanto, que o entendimento corrente do órgão administrativo
tributário é no sentido de que as aquisições de produtos sujeitos à incidência
monofásica ou concentrada, incluindo-se combustíveis e lubrificantes, podem
gerar o direito ao desconto de créditos (nas contribuições não cumulativas – PIS e
Cofins) se esses mesmos produtos forem utilizados (pela pessoa jurídica
adquirente) como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda (ou seja, para a hipótese prevista no
inciso II, art. 3o, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003).
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
16
Dessa forma, restando superada a questão que envolve a incidência monofásica,
remanescem para discussão as outras questões levantadas pela autoridade a quo
(argumentos i, ii e iv da interessada).
Por primeiro, temos a questão do conceito de insumo, o qual, como já dito
anteriormente, possui novo entendimento a partir do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018.
A questão dos combustíveis e lubrificantes foi abordada no item 10 Combustíveis
e Lubrificantes de referido parecer (o qual foi reproduzido integralmente no
tópico Aquisição de outros materiais que não se caracterizam como insumo),
sendo o trecho de maior importância para resolução da lide ora tratada,
reproduzido novamente abaixo.
10. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 138. Conforme se explanou acima, o
conceito de insumos (inciso II do caput do art. 3o Lei no 10.637, de 2002, e
da Lei no 10.833, de 2003) estabelecido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, se de um lado é amplo em sua definição, de outro
restringe-se aos bens e serviços utilizados no processo de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviços, não alcançando as demais
áreas de atividade organizadas pela pessoa jurídica.
139. Daí, considerando que combustíveis e lubrificantes são consumidos em
máquinas, equipamentos ou veículos de qualquer espécie, e, em regra, não
se agregam ao bem ou serviço em processamento, conclui-se que somente
podem ser considerados insumos do processo produtivo quando
consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
140. Com base no conceito restritivo de insumos que adotava, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil somente considerava insumos os combustíveis
e lubrificantes consumidos em itens que promovessem a produção dos
bens efetivamente destinados à venda ou a prestação de serviços ao
público externo (bens e serviços finais).
141. Todavia, com base no conceito de insumos definido na decisão judicial
em voga, deve-se reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos em
máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer etapa do
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, inclusive pela
produção de insumos do insumo efetivamente utilizado na produção do
bem ou serviço finais disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo do
insumo).
142. Sem embargo, permanece válida a vedação à apuração de crédito em
relação a combustíveis consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos utilizados nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica
(administrativa,
contábil,
jurídica,
etc.),
bem
como
utilizados
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
17
posteriormente à finalização da produção do bem destinado à venda ou à
prestação de serviço.
143. Cabe salientar que na decisão judicial em comento, os “gastos com
veículos” não foram considerados insumos da pessoa jurídica industrial
então recorrente (ver parágrafo 8). Todavia, não se pode deixar de
reconhecer que em algumas hipóteses os veículos participam efetivamente
do processo produtivo e, consequentemente, os combustíveis que
consomem podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos das contribuições.
144. Diante do exposto, exemplificativamente, permitem a apuração de
créditos na modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em:
a) veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma
planta industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima,
produtos
intermediários
ou
produtos
em
elaboração
entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários
de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao domicílio dos
clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de transporte, etc. Já em relação a “gastos com
veículos” que não permitem a apuração de tais créditos, citam-se,
exemplificativamente, gastos com veículos utilizados: a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta
ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra
clientes; etc. (Grifos Nossos)
Com efeito, observa-se que não é todo combustível ou lubrificante que pode ser
considerado como insumo do processo produtivo. Os combustíveis e lubrificantes
que são consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos utilizados nas
demais áreas de atividade da pessoa jurídica (como áreas administrativa, contábil,
jurídica, etc.) ou utilizados posteriormente à finalização da produção do bem
destinado à venda ou à prestação de serviço não podem ser considerados como
insumo.
No presente caso, ao se analisar as glosas efetivadas pela fiscalização, constata-se
que elas devem ser mantidas.
Isto porque, de acordo com as alegações da fiscalização, tratam-se de
combustíveis e lubrificantes consumidos em carros e veículos utilizados nas mais
diversas atividades, inclusive para o transporte do produto acabado (fase pós
industrialização), as quais não fazem parte do processo produtivo da empresa.
E por seu turno, a contribuinte, apesar de ter apresentado o Laudo Técnico, o qual
relaciona a utilização de máquinas e equipamentos do processo produtivo que
provavelmente utilizam combustíveis e lubrificantes, e, também, ter argumentado
que, no caso, tratam-se de combustíveis e lubrificantes “empregados
exclusivamente em motosserra, trator esteira (queda da árvore), skider e esteiras
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
18
(arrasta o tronco), caminhões de suprimento (oficina móvel), máquinas harvester
e forwarder (parametrização dos toros), escavadeiras, carregadeiras entre tantos
outros”, não logrou êxito na comprovação de seus argumentos. Ou seja, não
conseguiu comprovar que os combustíveis e lubrificantes (que tiveram os créditos
glosados) foram consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos utilizados
nas etapas do processo de produção de bens ou de prestação de serviços, ou
consumidos na produção de insumos efetivamente utilizado na produção do bem
ou serviço finais disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo do insumo).
Por fim, no tocante às transferências de combustível, é de se concordar
parcialmente com os argumentos da interessada.
De fato, em conformidade com a legislação, a apuração das contribuições deve
ocorrer forma centralizada pela matriz. Isso significa dizer que os débitos devem
incidir sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, ou seja,
devem incidir sobre o valor da soma das receitas auferidas, no mês, por todos os
estabelecimentos da empresa. De igual forma, os créditos (que podem ser
descontados da contribuição apurada) também podem ser calculados em relação
aos custos e despesas da matriz e filiais.
No entanto, deve-se ressaltar que o modo de apuração da contribuição (de forma
centralizada) em nada influencia a existência ou não do direito ao crédito. O
direito ao crédito, na verdade, é influenciado pela situação fática, ou seja, a
situação concreta ocorrida deve se enquadrar na previsão legal estabelecida para
que seja possível a tomada do crédito. No presente caso, como visto acima, os
combustíveis e lubrificantes (mesmo estando sujeitos à incidência monofásica)
podem gerar o direito ao desconto de créditos (nas contribuições não cumulativas
– PIS e Cofins) se forem utilizados (pela pessoa jurídica adquirente) como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
Observe-se, também, o modo de apuração das contribuições (centralizado na
matriz) não implica que a escrituração contábil seja realizada, também, de forma
centralizada, uma vez que, de acordo com os §§ 20 a 25 das Normas Brasileiras de
Contabilidade ITG 2000 - Escrituração Contábil, Aprovada pela Resolução CFC no
1.330/2011 (DOU de 22/03/2011), a empresa pode optar pela adoção de um
sistema de escrituração descentralizado, o qual efetue registros contábeis que
permitam a identificação das transações (receitas e despesas) de cada uma de
suas unidades (matriz e filiais).
Assim, diante da existência do crédito (da não cumulatividade), é certo que esse
mesmo crédito, obrigatoriamente, deverá constar da escrituração contábil da
empresa (centralizada ou descentralizada) para poder ser utilizado (descontado
da contribuição devida do mês) na apuração da contribuição (PIS e Cofins), a qual,
como dito acima, deve ser realizada de forma centralizada.
Nesse sentido, portanto, resta muito evidente que o direito ao crédito nas
transferências de combustíveis e lubrificantes entre os estabelecimentos de uma
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
19
mesma empresa pode ser reconhecido desde que sejam comprovados: (i) que
esses combustíveis e lubrificantes foram utilizadas como insumos do processo
produtivo da empresa (nos termos estabelecidos pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018); e que o crédito relativo às
mercadorias transferidas não foi também apropriado quando da entrada
(aquisição) desses produtos (combustíveis e lubrificantes) no estabelecimento de
origem.
Desse modo, nego provimento neste tópico.
4.2
Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
Como se verifica no Despacho Decisório n° 24 - DRF/JOA (fls. 32/70), a Fiscalização
glosou parte dos créditos calculados em relação “ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – LINHA 9 DO DACON” (item 2.2.2.4) por duas razões em síntese:
1) Porque diversos bens foram adquiridos em data anterior a 1o/05/2004, período
em que o desconto de crédito é vedado pelo art. 31 da Lei no 10.865, de 2004; e
2) Porque parte da aquisição de bens destinados ao ativo fixo (imobilizado) não foi
utilizada na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
A recorrente requer a reforma do acórdão proferido pela DRJ, eis que o
entendimento adotado sobre a depreciação de ativos imobilizados adquiridos antes de
30/04/2004 foi superado pelo STF ao julgar o RExt de no 599.316 em sede de Repercussão Geral; e
que a vinculação de interferência direta dos bens no exercício da atividade operacional da
empresa está diretamente relacionada com a sua atividade.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens adquiridos
até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada pelo STF, no Recurso
Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021,
restando assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação
temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo da empresa.
Quanto ao fundamento da Fiscalização de que parte dos bens não foi utilizada na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços, a recorrente alega que:
i)
O laudo técnico dissecando sua atividade de maneira pormenorizada e com
a menção de diversos maquinários evidencia uma infinitude de
procedimentos que envolvem uma ampla gama de maquinários;
ii)
Os bens em questão do qual foi realizada a glosa das depreciações são em
grande parte maquinários evidentemente vinculados à sua atividade
operacional. Cita exemplos;
iii)
A tabela apresentada pela Fiscalização traz a devida descrição dos produtos
vinculados a atividade da empresa; e
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
20
iv)
Sem qualquer sombra de dúvidas, com a análise das informações contidas
no Laudo Técnico, as glosas não poderão se sustentar, uma vez que a
depreciação está intimamente ligada com bens vinculados de maneira
inconteste com suas atividades;
Cita jurisprudência do CARF.
Pois bem.
Entendo que os argumentos trazidos pela recorrente não justificam a apropriação
de créditos em relação aos bens a exemplo de: aquisição de apartamento, despesas de escritura
de apartamento, ITBI de apartamento, construção de muro, betoneira etc., não utilizados na
industrialização de bens destinados a venda conforme aduzido pela Fiscalização. Verifica-se que
tais bens foram destacados em amarelo na tabela constante do despacho decisório.
Desse modo, é de se confirmar essa parte das glosas destacada pela Fiscalização,
independentemente da não aplicação do art. 31 da Lei no 10.865, de 2005.
Ante o exposto, devem ser revertidas as glosas relativas à depreciação dos bens
adquiridos antes de 30/04/2004, sendo mantidas, porém, as glosas atinentes aos encargos de
depreciação de bens não utilizados na industrialização de bens destinados a venda, indicados na
tabela constante do despacho decisório.
4.3
Taxa Selic como forma de correção do crédito
A recorrente requer a reforma do acórdão proferido pela DRJ para que seja aplicada
a taxa Selic sobre o valor objeto do pedido de ressarcimento, ante expressa determinação legal.
Conforme decidido no julgamento do REsp n° 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não
cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta)
do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ressarcimento de saldo credor trimestral da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sob o
regime não cumulativo.
Aplica-se a Súmula CARF n° 154, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e3401-005.709
Nesse sentido é o Acórdão no 9303-016.787, de 16/04/2025, da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, com a seguinte ementa:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904847/2012-39
21
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA
APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do correspondente pedido administrativo pelo
Fisco.
Portanto, voto por dar provimento neste tópico, nos termos da Súmula CARF no
154.
5
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo os argumentos contra a glosa de créditos sobre fretes nas operações de transferência
de produtos entre estabelecimentos, na parte conhecida, voto por rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento, para reverter as glosas relativas à
depreciação dos bens adquiridos antes de 30/04/2004, mantendo-se, porém, as glosas atinentes
aos encargos de depreciação de bens não utilizados na industrialização de bens destinados a
venda, indicados na tabela constante do despacho decisório. Tais valores estão sujeitos à
incidência de correção monetária com base na taxa Selic, a contar de 360 dias da data do
protocolo do pedido de ressarcimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 490
DF CARF MF
Original